Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inc. II e IV, do Código Penal (por duas vezes).
2. Os requisitos legais da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado em habeas corpus anterior, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar.
3. A duração do processo criminal deve ser avaliada com observância ao princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional.
4. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, quando a prisão preventiva do paciente foi reavaliada recentemente, realizada duas audiências e verificada a necessidade de outras diligências em razão do possível envolvimento de outras pessoas no delito.
5. Ordem conhecida e denegada.